Tribunal: TJES
Processo: 5002050-22.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002050-22.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RECORRIDO: DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. COMPRA EM SÍTIO ELETRÔNICO CONTESTADA PELA CONSUMIDORA TITULAR DO CADASTRO. AUTORA/RECORRIDA QUE DESCONHECE O CARTÃO UTILIZADO E A COMPRA REALIZADA. RECURSO DA REQUERIDA MASTERCARD BRASIL LTDA NO SENTIDO DE POSTULAR A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA, OU SUBSIDIARIAMENTE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. BANDEIRA DO CARTÃO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDÁRIA DA REQUERIDA MASTERCARD BRASIL LTDA, TITULAR DA BANDEIRA DO CARTÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. RESP. 1058221/PR; PET NO AGRG NO RESP 1391029/SP). DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS DESTA TURMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (R$1500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.